Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716353-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEURIVAN GUEDES DA SILVA, NICANOR FERREIRA DO NASCIMENTO, NILDO DO CARMO NASCIMENTO, NILSON ALVES OLIVEIRA, NILSON DE OLIVEIRA NETO, NILSON GOMES RODRIGUES, NILSON PINTO DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, NOEL ALVES DE MIRANDA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50040448- Pág.1/13, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora